Tribunal: TJPA
Processo: 0820024-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820024-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DI FERRO CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, §4º, DO CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por DI FERRO CONSTRUÇÃO LTDA – ME, reconhecendo a decadência dos créditos tributários de ICMS referentes aos meses de janeiro a maio de 2013, com fundamento no art. 150, §4º, do CTN. O auto de infração foi lavrado em 19/06/2018, com notificação em 26/06/2018, e a execução fiscal foi proposta com base em CDA inscrita em 11/07/2022, no valor de R$ 458.617,72.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário de ICMS sob a sistemática de antecipação, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação com pagamento parcial, e verificar se houve decadência em relação aos fatos geradores de janeiro a maio de 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o art. 150, §4º, do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por homologação com recolhimento antecipado, mesmo que parcial, iniciando-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.

Presume-se o pagamento parcial nas hipóteses de ICMS antecipado, cabendo à Fazenda comprovar a ausência total de recolhimento para afastar a aplicação do art. 150, §4º, e aplicar o art. 173, I, do CTN.

A Fazenda Pública não demonstrou de forma cabal a inexistência de recolhimento por parte da contribuinte, limitando-se a alegações genéricas que não afastam a presunção legal.

O lançamento efetuado em junho de 2018 é intempestivo em relação aos fatos geradores de janeiro a maio de 2013, tendo decaído o direito da Fazenda à constituição do crédito tributário nesses períodos.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.904.613/RS e AREsp 1.471.958/SP) consolida o entendimento de que o aproveitamento de créditos escrituralmente equivale a pagamento, submetendo-se ao prazo decadencial do art. 150, §4º, do CTN.

A Súmula 555/STJ exige, para sua aplicação, a comprovação de ausência de declaração e de recolhimento, o que não foi demonstrado nos autos.

A decisão agravada observou corretamente a legislação aplicável e os precedentes dominantes, não havendo ilegalidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo decadencial do art. 150, §4º, do CTN aos créditos de ICMS antecipado, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação com recolhimento parcial.

Presume-se o pagamento parcial do ICMS antecipado, incumbindo à Fazenda Pública comprovar a ausência total de recolhimento para afastar a regra do art. 150, §4º, do CTN.

O lançamento efetuado após o quinquênio contado do fato gerador é intempestivo e conduz ao reconhecimento da decadência.

A Súmula 555/STJ somente se aplica quando demonstrada a inexistência de declaração e de pagamento, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, §4º, e 173, I; CPC/2015, arts. 487, II, e 932, III e IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.904.613/RS, Primeira Turma, j. 19.03.2025; STJ, AREsp 1.471.958/SP; STJ, Súmula 555.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento manejado em face de decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por DI FERRO CONSTRUÇÃO LTDA – ME, no bojo da execução fiscal n.º 0809650-49.2022.8.14.0051, em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém.

Na origem, a Fazenda Pública Estadual propôs execução fiscal com o objetivo de cobrar crédito de ICMS, no montante atualizado de R$ 458.617,72, referente ao
período de apuração de janeiro a julho de 2013
, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 0020225702061805, inscrita em
11/07/2022
.

O crédito tributário foi constituído a partir da
lavratura do Auto de Infração n.º 04.2018.51.000018-06
, com
notificação do lançamento ocorrida em 26/06/2018
.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a
ocorrência da decadência
dos créditos referentes aos meses de janeiro a maio de 2013, tendo em vista a fluência do prazo quinquenal para constituição do crédito tributário, nos moldes do art. 150, §4º do Código Tributário Nacional, uma vez que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, com recolhimento antecipado parcial.

O juízo de primeiro grau acolheu
parcialmente
a exceção, reconhecendo a decadência dos créditos relativos aos fatos geradores ocorridos de janeiro a maio de 2013, extinguindo a execução nesse ponto, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, mantendo a cobrança apenas quanto aos períodos de junho e julho de 2013.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento, que foi improvido em decisão monocrática, a qual entendeu pela correta aplicação do art. 150, §4º do CTN à hipótese concreta, e pela inexistência de prova, por parte da Fazenda, de que se tratava de tributo não declarado ou não parcialmente pago.

No presente agravo interno, o Estado alega que o prazo decadencial deve ser contado nos termos do
art. 173, I do CTN
, com início no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, por se tratar de lançamento de ofício decorrente de ausência de recolhimento. Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 555 do STJ, alegando ausência de declaração e pagamento por parte da empresa.

A parte agravada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de elementos fáticos ou jurídicos novos que justifiquem a modificação da decisão monocrática, reiterando que o ICMS antecipado é tributo sujeito a lançamento por homologação, com recolhimento parcial, devendo incidir a regra do art. 150, §4º do CTN.

Desnecessária a intervenção do MP na forma da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia gira em torno do termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito tributário de ICMS, quando este é exigido sob a sistemática da antecipação na entrada de mercadoria interestadual.

Nos termos do art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e havendo pagamento antecipado
,
ainda que parcial, o prazo para lançamento de ofício é de cinco anos contados do fato gerador.

Apenas quando não há qualquer pagamento ou quando se comprova conduta dolosa ou fraudulenta do contribuinte é que se aplica o art. 173, I do CTN.

No caso concreto, os créditos tributários exigidos referem-se a operações de ICMS sujeitas à
antecipação na entrada
, o que, segundo a legislação tributária estadual, pressupõe recolhimento parcial pelo contribuinte no momento da entrada da mercadoria no território estadual. Trata-se, pois, de típica hipótese de lançamento por homologação com pagamento antecipado.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, nessas hipóteses, presume-se o recolhimento parcial do tributo, sendo ônus da Fazenda comprovar que não houve qualquer pagamento. Nesse sentido, destaca-se o recente julgamento do
AgInt no REsp 1.904.613/RS
, da Primeira Turma, julgado em 19/03/2025:

“Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, o aproveitamento escritural de créditos de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é considerado pagamento (antecipação) do imposto e, por conseguinte, o prazo decadencial para o lançamento de ofício do imposto em questão é aquele estipulado no art. 150, § 4º, do CTN, porque o creditamento indevido equipara-se ao pagamento a menor.”

Na mesma linha, o acórdão proferido no
AREsp 1.471.958/SP
, da mesma Turma, já havia firmado que, na ausência de prova cabal da inexistência de recolhimento, não se pode afastar o art. 150, §4º do CTN, mesmo tratando-se de lançamento formal realizado pelo Fisco.

A Fazenda Pública, em suas razões, não apresenta qualquer documento que comprove a ausência total de pagamento por parte da contribuinte. Limita-se a alegar, de forma genérica, que não há comprovação do recolhimento.

Contudo, tal alegação não basta para afastar a aplicação do art. 150, §4º, tampouco inverte o ônus da prova.

O Auto de Infração foi lavrado em 19/06/2018, com notificação válida em 26/06/2018. Os fatos geradores vão de janeiro a julho de 2013. Aplicando-se a regra do art. 150, §4º, o prazo para constituição do crédito relativo a
janeiro de 2013 expirou em 31/01/2018
, e assim sucessivamente até maio de 2018. Logo, o lançamento foi intempestivo em relação aos meses de
janeiro a maio de 2013
, estando o crédito decadente nesse intervalo.

Resta, portanto, hígido apenas o crédito relativo aos meses de
junho e julho de 2013
, os quais ainda se encontravam dentro do quinquênio legal à época da constituição formal do crédito tributário.

Importante ressaltar que a
Súmula 555/STJ
deve ser interpretada em conformidade com os precedentes que lhe deram origem, e sua aplicação requer a comprovação de ausência de declaração e de recolhimento, o que não se verifica no presente caso.

A tese do Estado do Pará, ao desconsiderar a sistemática de antecipação tributária e imputar ao contribuinte o ônus de comprovar o recolhimento, contraria a jurisprudência dominante e subverte a lógica do lançamento por homologação, o qual tem por pressuposto o pagamento antecipado, ainda que parcialmente.

Por fim, a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie, observando os prazos legais e os precedentes vinculantes sobre a matéria, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão a ser sanada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários exigidos, com fundamento no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional, combinado com os arts. 487, II, e 932, III e IV, ‘a’, do Código de Processo Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Oficie-se a vara de origem para dar continuidade ao processo executivo.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025